Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708345-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento , com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARIANA LOURENÇO LELIS BASÍLIO E OUTRO, contra decisão proferida pela 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de rescisão contratual proposta contra GKS Alpha Móveis Ltda e outro, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por não vislumbrar a probabilidade do direito. Explica que os fornecedores foram inadimplentes em relação à entrega dos móveis comprados e a instituição financeira responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço. Sustenta que por ter sido descumprido o contrato busca a rescisão e a devolução do dinheiro. Assevera que o contrato de financiamento seria acessório ao contrato principal de compra e venda de móveis, razão pela qual a suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao contrato junto à instituição financeira é medida necessária, por não haver lógica na cobrança de um serviço não prestado. Esclarece que a empresa agravada não realizou a entrega e instalação dos móveis. Ante a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensas as parcelas do contrato de financiamento e se abstenha de incluir o nome dos agravantes em quaisquer cadastros de proteção ao crédito. No mérito requer a procedência do pedido. Preparo recolhido (ID 56455450) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após analisar os autos originários de no 0701827-84.2024.8.07.0004, observa-se que a parte autora firmou cédula de crédito bancário no valor de R$81.960,00 consistente em 12 parcelas de R$6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta reais), além de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada. Nota-se a existência de um contrato principal, referente a compra e venda de produtos e prestação de serviços relativos a móveis planejados e, de um contrato acessório para viabilizar a obtenção de crédito para aquisição dos móveis. Nesse sentido o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor é claro: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. § 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. § 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor: I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.” (grifo nosso). Portanto, a cédula de crédito bancária somente foi firmada para viabilizar a aquisição dos móveis planejados, a instituição financeira se valeu dos serviços da empresa de móveis para conclusão do contrato de crédito. Sem dúvida, caso a rescisão contratual seja acolhida, produzirá efeitos no contrato de financiamento, e por estar presente a probabilidade do direito da parte agravante, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança e que a empresa se abstenha de inscrevê-los em cadastro negativo de crédito. O perigo de dano fica caracterizado ante o risco de inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito, caso a liminar não seja concedida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para que sejam suspensas as cobranças das parcelas referentes ao contrato em discussão, bem como se abstenha de inscrever os agravantes nos cadastros de proteção ao crédito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital